Tribunal: TJDFT
Processo: 0748783-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748783-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAMARA ROSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ISAMARA ROSA DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 216786467), que, nos autos da ação indenizatória proposta pela agravante em face da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL (CODHAB/DF), IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e JC GONTIJO ENGENHARIA S/A, reconheceu a ilegitimidade passiva da parte agravada (CODHAB/DF) para figurar no polo passivo daquela demanda, excluindo-a daquela lide, e, por conseguinte, determinando a redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis da Circunscrição de Brasília - DF. Neste presente recurso, a parte agravante defende a aplicação das normas consumeristas ao caso vertente. Aduz que a CODHAB/DF participa da relação de consumo como fornecedora, devendo por isso também responder pelos prejuízos aduzidos na petição inicial. Assevera que “[a] exclusão da responsabilidade da Codhab é o mesmo que dizer que ela pode ter todos os benefícios de contratar com os adquirentes de imóveis do Itapoã Parque, mas não deve arcar com os prejuízos que gerar aos consumidores.” Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada para que que seja reconhecida a legitimidade passiva da CODHAB/DF, bem como a competência do Juízo a quo para processar e julgar a demanda ajuizada. Ao final, requesta pela concessão da antecipação da tutela recursal, e, no mérito, requer a confirmação do provimento provisório de urgência almejado. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, VI), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (ID 37955836), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar, de caráter eminentemente satisfativo, buscada pela agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado. Na pretensão ajuizada na origem a agravante colima a condenação dos réus a indenizá-la, a título de lucro cessante decorrente do atraso na entrega da obra, em quantia correspondente ao valor do aluguel do imóvel - R$1.000,00 (um mil reais) - multiplicado pelos 16 (dezesseis) meses de atraso, e a efetuar o pagamento dos juros de obra no período de atraso no valor total de R$ 7.705,87 (sete mil setecentos e cinco reais e oitenta e sete centavos). As condições da ação, portanto, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações delineadas na petição inicial. Contudo, conforme diligentemente observado pelo Juízo de primeiro grau na decisão recorrida, “verifica-se que nos termos do artigo 4o da Lei Distrital no 4.020/2007, compete à primeira ré coordenar, executar as ações relativas à política de desenvolvimento habitacional do Distrito Federal e desenvolver programas e projetos habitacionais. Dentre eles o programa Casa Verde e Amarela ao qual a autora está vinculada e foi habilitada em 24/2/2021 – ID 214545533, pag. 1-3. Contudo, a construção das unidades habitacionais não fica a cargo da primeira ré, advindo daí sua ilegitimidade.” Nesse cenário, sopesando casuisticamente as condições da ação no particular, denota-se que quem deve responder aos termos da pretensão manejada pela agravante são as empresas executoras da obra, consoante determinado na decisão vergastada. Calha, por relevante, citar precedentes destes Tribunal de Justiça que corroboram o entendimento ora adotado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESISTÊNCIA DE PARTE DA AÇÃO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PROMESSA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE UNIDADE AUTÔNOMA. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE IMPUTÁVEL À INCORPORADORA. INÉRCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO FINANCIAMENTO. MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE CARÁTER COMPENSATÓRIO. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. EXTENSÃO DO DEVER DE REPARAR À CODHAB. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. O pleito de desistência da ação pela parte autora, ainda que parcial, deve ser apresentado até a sentença, conforme disposto no artigo 485, §5o, do aludido diploma legal, sendo cabível, na fase recursal, apenas a desistência do recurso. É inviável a apreciação de preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em sede de contrarrazões, devidamente analisada e repelida em sentença, se a parte não se insurgiu oportunamente por meio do meio processual adequado para impugnar o comando sentencial. Os elementos contidos nos autos demonstram que a demora na entrega das chaves foi motivada por culpa da incorporadora ré, uma vez que esta não forneceu os documentos necessários à formalização do contrato de financiamento pelo adquirente, circunstância que ensejou a repactuação da forma de pagamento do saldo remanescente e o retardamento indevido da entrega do imóvel. Fixada a tese pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.498.484 - DF ( tema 970), de que, constatado o atraso na entrega do imóvel, nasce para o comprador o direito de indenização em razão do inadimplemento da contratada, sendo a cláusula penal estabelecida em desfavor do comprador o parâmetro na fixação da indenização, quando estabelecida em patamar que remunere de maneira razoável o período no qual o consumidor ficou privado da utilização do bem. A situação em exame, no entanto, contempla hipótese em que a multa prevista contratualmente não estipula o pagamento mensal de quantia equivalente ao locativo do imóvel, apresentando, dessa maneira, natureza jurídica distinta dos lucros cessantes, o que justifica a não aplicação da aludida orientação jurisprudencial. O atraso injustificado na entrega do imóvel enseja o dever de a incorporadora responder pela indenização a título de lucros cessantes, durante o período de mora, sendo o prejuízo presumido. O pagamento dos encargos estipulados neste feito, com fundamento no atraso na suposta demora na entrega do imóvel ao adquirente, não pode ser também atribuído à CODHAB, na medida em que tal situação relaciona-se à gestão do empreendimento Jardins Mangueiral, não dizendo respeito, por conseguinte, às suas atribuições legais e contratuais, consistentes em fomentar a política habitacional do Distrito Federal, selecionando possíveis interessados para a aquisição das unidades imobiliárias. Inexiste espaço jurídico para a redução dos honorários sucumbenciais arbitrados pela sentença recorrida em face do adquirente do bem, tendo em vista a improcedência de sua pretensão formulada contra a CODHAB, haja vista que tal montante afigura-se compatível com a complexidade da matéria discutida na ação, com o seu tempo de duração e com o trabalho dispensado pelos patronos da contraparte. (Acórdão 1220044, 0029725-86.2015.8.07.0018, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJe: 10/12/2019.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CODHAB. TEORIA DA ASSERÇÃO. PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA. RESPONSABILIDADE. CONSTRUÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO. EMPRESA PRIVADA. 1. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e a justificativa para a produção antecipada das provas pleiteadas. 2. Trata-se de parceria público-privada em que a empresa Jardins Mangueiral assumiu a responsabilidade pela gestão do empreendimento, compreendendo a construção e a comercialização das unidades habitacionais. 3. A discussão dos autos originários versa sobre possível defeito nos itens de acessibilidade do imóvel, assim, quem deve responder aos termos da pretensão apresentada pela agravante é a empresa que executou a obra. Precedente. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1680995, 0741673-91.2022.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/03/2023, publicado no DJe: 04/04/2023.) Diante desse descortino, não vislumbro motivos, ao menos neste momento, para modificar a decisão recorrida. Por todo o exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, notadamente quanto à demonstração da probabilidade do direito substancial vindicado, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator